Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AUTO. INFRAÇÃO. TRÂNSITO. NULIDADE. CLONAGEM. DANOS MORAIS. OFENSA. DIREITOS. PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que declarou a nulidade de auto de infração de trânsito e rejeitou o pedido de reparação do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há dano moral reparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral é categoria autônoma da responsabilidade civil. A ocorrência de dano material não implica na ocorrência automática de dano moral. A prova da ofensa aos direitos da personalidade é requisito indispensável para a configuração da responsabilidade civil e consequente fixação de reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0715118-80.2022.8.07.0018, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.2.2025; TJDFT, ApCiv 20080110809042, Rel. J.J. Costa Carvalho, Segunda Turma Cível, j. 11.11.2015.